Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728197-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR DIAS FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. SEGURANÇA NO AMBIENTE PENITENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando impedido de receber visita da mãe, por esta cumprir penas restritivas de direito. Em que pese ao entendimento pessoal de que limitar a visitação de condenados que cumprem pena provoca flagrante afronta à própria Constituição, pois estabelece restrições sem previsão legal, contrariando os saudáveis objetivos da execução, em obediência à segurança jurídica e ao entendimento sedimentado do Colegiado desta Corte, acompanha-se a posição majoritária, no sentido de impedir a visita de condenados que cumprem pena para preservação da segurança no ambiente carcerário. 2 Agravo na execução penal não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando que o fato de sua mãe estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010